Tribunal: STJ
Processo: 2290208-46.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551010 - SP(2024/0017411-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EVILA CARLA CAMBUY CARVALHO FREITAS
ADVOGADOS
: ELIAZAR VICENTE LINO JUNIOR - SP472269
MARCO ANTONIO DOS SANTOS - SP417158
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 10, VI, da
e 300 do CPC, referência genérica a dispositivos e incidência da
Lei n. 9.656/1998
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer para fornecimento e custeio
do medicamento antineoplásico Niraparib 100mg, com tutela de urgência,
astreintes e posterior autorização de transferência de valor bloqueado para conta
judicial com levantamento em favor da autora.
3. A Corte de origem manteve a decisão que autorizou a transferência e o
levantamento sem caução, reconheceu o descumprimento da liminar e permitiu a
execução das astreintes, diante da urgência do tratamento e da necessidade da
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
VI, da
art. 10,
ao afastar a exclusão de cobertura por desconformidade com rol
Lei n. 9.656/1998
e diretrizes de utilização da ANS; e (ii) saber se houve violação do
do
art. 300
CPC ao conceder tutela de urgência sem demonstração da probabilidade do direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As alegações de violação dos arts. 10, VI, da
e 300 do CPC
Lei n. 9.656/1998
Documento eletrônico VDA55102126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bcac261-4c18-4e86-894f-9dea918dd69b

não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 282 do STF
por ausência de prequestionamento, não havendo oposição de embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando as questões
Tese de julgamento
federais invocadas não foram ventiladas no acórdão recorrido e não houve
alegação de ofensa ao
do CPC."
art. 1.022
VI; CPC, arts. 297, 301,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10
300, 520 IV, 521 caput e parágrafo único, 537 § 1o e 1.022.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bcac261-4c18-4e86-894f-9dea918dd69b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551010 - SP (2024/0017411-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EVILA CARLA CAMBUY CARVALHO FREITAS
ADVOGADOS
: ELIAZAR VICENTE LINO JUNIOR - SP472269
MARCO ANTONIO DOS SANTOS - SP417158
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 10, VI, da
e 300 do CPC, referência genérica a dispositivos e incidência da
Lei n. 9.656/1998
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer para fornecimento e custeio do
medicamento antineoplásico Niraparib 100mg, com tutela de urgência, astreintes e
posterior autorização de transferência de valor bloqueado para conta judicial com
levantamento em favor da autora.
3. A Corte de origem manteve a decisão que autorizou a transferência e o
levantamento sem caução, reconheceu o descumprimento da liminar e permitiu a
execução das astreintes, diante da urgência do tratamento e da necessidade da
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
VI, da
art. 10,
Documento eletrônico VDA53801520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:40
Código de Controle do Documento: 7b90826a-1b7b-4e60-9231-2fe3e1f6062b

ao afastar a exclusão de cobertura por desconformidade com rol e
Lei n. 9.656/1998
diretrizes de utilização da ANS; e (ii) saber se houve violação do
do CPC ao
art. 300
conceder tutela de urgência sem demonstração da probabilidade do direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As alegações de violação dos arts. 10, VI, da
e 300 do CPC não
Lei n. 9.656/1998
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 282 do STF por
ausência de prequestionamento, não havendo oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando as questões federais
Tese de julgamento
invocadas não foram ventiladas no acórdão recorrido e não houve alegação de ofensa
ao
do CPC."
art. 1.022
VI; CPC, arts. 297, 301,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10
300, 520 IV, 521 caput e parágrafo único, 537 § 1o e 1.022.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de demonstração de violação do
VI, da
e do
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
do Código de Processo Civil, por genérica referência a dispositivos legais
art. 300
sem sustentação, e por envolver reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 196-198).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 215-217.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de ação de obrigação de fazer (fls. 153-185).
Documento eletrônico VDA53801520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:40
Código de Controle do Documento: 7b90826a-1b7b-4e60-9231-2fe3e1f6062b

O julgado foi assim ementado (fl. 143):

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO
QUE AUTORIZOU A TRANSFERÊNCIA DE VALOR BLOQUEADO NOS
AUTOS PRINCIPAIS PARA CONTA JUDICIAL, BEM COMO O POSTERIOR
LEVANTAMENTO
EM
FAVOR
DA
AUTORA
–
PRETÉRITO
PRONUNCIAMENTO QUE DEFERIRA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA
DETERMINAR À ORA AGRAVANTE AUTORIZASSE, FORNECESSE E
CUSTEASSE O MEDICAMENTO NIRAPARIB 100MG, NOS TERMOS DA
PRESCRIÇÃO MÉDICA, PELO PERÍODO QUE DURAR O TRATAMENTO DA
RECORRIDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A R$
100.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – INOBSERVÂNCIA
DA LIMINAR QUE AUTORIZA A EXECUÇÃO DA MULTA COMINADA –
DISPENSA DE CAUÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES,
PORQUANTO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE
NECESSIDADE DA AGRAVADA – PRECEDENTE – DISCUSSÃO ACERCA
DOS ORÇAMENTOS QUE DEVERÁ SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO
MM. JUÍZO “A QUO”, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 10, VI, da
porque o acórdão recorrido teria afastado a
Lei n. 9.656/1998,
exclusão de cobertura prevista na lei para procedimento em desacordo com o rol e as
diretrizes de utilização da ANS;
b) 300 do Código de Processo Civil, já que a decisão de concessão da
tutela de urgência teria sido proferida sem a demonstração da probabilidade do
direito e em descompasso com os requisitos legais.
Requer o provimento do recurso para que se casse a decisão que julgou o
agravo de instrumento. Requer ainda o provimento do recurso para que se conheça
do recurso especial e se reforme o acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 191-195.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53801520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:40
Código de Controle do Documento: 7b90826a-1b7b-4e60-9231-2fe3e1f6062b

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou o fornecimento e custeio do medicamento Niraparib 100mg,
conforme prescrição médica, com tutela de urgência e fixação de multa diária pelo
descumprimento.
A recorrida alega que o acórdão recorrido violou os arts. 10, VI, da
e 300 do Código de Processo Civil, uma vez que ausente
Lei n. 9.656/1998
obrigação de cobertura de medicamento em desconformidade com a diretriz de
utilização (DUT), o que afasta a verossimilhança das alegações.
O presente agravo não se volta contra a decisão liminar que determinou a
cobertura do medicamento, mas sim, contra o acórdão que manteve a decisão que
deferiu a transferência do valor bloqueado, sem a exigência de caução, e astreintes
pelo descumprimento (fls. 1-14).
Confiram-se trechos do acórdão (fls. 147-150):

Por fim, vale observar que no bojo do AI 2222541-43.2022.8.26.0000, que
ensejou a distribuição por prevenção do presente recurso à minha relatoria, restou
consignado que, ‘ante a desídia da agravada em dar cumprimento aos comandos
judiciais de um lado e, de outro, a urgência no fornecimento da medicação, é o caso de
majoração das astreintes para valor equivalente ao décuplo estabelecido inicialmente,
isto é, R$ 10.000,00 por dia de descumprimento com limite de inicial de 30 dias.
“‘É lícito ao julgador, a qualquer tempo, modificar o valor e a periodicidade da
multa, conforme se mostre insuficiente ou excessiva, consoante, aliás, o disposto nos
artigos 297, 301 e especialmente o
§ 1o, todos do CPC.
art. 537,
“‘Na hipótese, a recalcitrância da operadora autoriza a elevação da multa diária,
porquanto o valor inicialmente fixado, a toda evidência, vem se revelando insuficiente
para coibir a parte a cumprir o comando judicial.
“‘Nesses termos, com vistas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como aos parâmetros existentes na jurisprudência, é caso de majoração das
astreintes para estimular o cumprimento da ordem judicial.’
[...]
Documento eletrônico VDA53801520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:40
Código de Controle do Documento: 7b90826a-1b7b-4e60-9231-2fe3e1f6062b

“Com efeito, noticiado nos autos principais o descumprimento da liminar por
parte da agravante, que deixara de fornecer o discutido medicamento no prazo fixado,
mostra-se viável a execução da multa cominada em caso de inobservância da decisão
(fls. 63, 177, 191 e 215 dos autos principais).
“Nesse sentido, o MM. Juiz a quo houve-se com acerto ao deferir ‘a
transferência do valor bloqueado a fls. 219 para conta judicial e posterior
levantamento em favor da autora (Formulário em fls. 223), expedindo-se a guia
respectiva com a prioridade prevista no Comunicado CG no 1.531/2014. A autora
deverá juntar notas fiscais para a comprovação da compra do medicamento, no prazo
de 10 dias’ (fls. 226 dos autos principais).
[...]
“Quanto ao pedido de prestação de caução idônea, o
do CPC2015
art. 520
dispõe que ‘o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido
de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo,
sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do
exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o
executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de
atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro
direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução
suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos’ (verbis).
“Já o
estabelece que ‘a caução prevista no inciso IV do
poderá
art. 521
art. 520
ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar,
independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade;
III pender o agravo do
IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida
art. 1.042;
estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no
julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida
quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta
reparação’ (verbis).
“Na hipótese, restou suficientemente demonstrada a situação de necessidade da
recorrida. O medicamento Niraparib 100mg deverá ser prontamente ministrado, sem
interrupções, de maneira a proporcionar melhor qualidade de vida à paciente,
consoante relatório médico de fls. 13/14 dos autos principais.
“Nesse sentido, entendeu a C. 2a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.
DISPENSA
DE
CAUÇÃO
PARA
O
LEVANTAMENTO DE VALORES. Nos termos do
II, do CPC/15, poderá
art. 521,
ser dispensada a prestação de caução idônea para o levantamento de numerário
judicialmente constrito quando demonstrada a situação de necessidade do credor.
Agravante que é idosa de 77 anos, portadora de artrite reumatóide e percebe benefício
previdenciário módico, encontrando-se alijada de plano de saúde em virtude da
recalcitrância da agravada, que se nega ao cumprimento das decisões judiciais. O
Documento eletrônico VDA53801520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:40
Código de Controle do Documento: 7b90826a-1b7b-4e60-9231-2fe3e1f6062b

levantamento auxiliará a agravada a custear despesas médicas, enquanto perdurar a
vacilância da devedora, ora agravante. Deferimento da dispensa de caução em relação
a parcela dos valores penhorados, limitados a R$ 20.000,00, com o escopo de se evitar
manifesto risco de dano de difícil reparação. Inteligência do
parágrafo único
art. 521,
do
NCPC.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO’
(AI
2006038-
67.2018.8.26.0000, rel. Des. Rosangela Telles, j. 11.06.2018).
“Por fim, a questão acerca dos orçamentos deverá ser submetida à apreciação do
MM. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.”

Nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a defender que o
Tribunal de origem não observou os requisitos necessários para concessão da tutela,
pois inexiste obrigação de cobertura do medicamento em desconformidade com a
diretriz de utilização e a ausência de probabilidade do direito a amparar a tutela
provisória de urgência.
Conforme acima exposto, o Tribunal de origem manteve a decisão que
deferiu o levantamento de valores. Traçou o histórico da controvérsia ressaltou
que decorre de ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento
antineoplásico, tendo sido deferida anteriormente a tutela de urgência
pela necessidade do tratamento prescrito, sob risco de progressão e piora clínica.
Ressaltou que a desídia da parte levou a majoração das astreintes, por ter sido
noticiado nos autos principais o descumprimento da liminar. Concluiu pelo acerto da
decisão que deferiu a transferência dos valores bloqueados.
Desse modo, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos fáticos dos
autos, concluiu pela manutenção da decisão que determinara o levantamento dos
valores e a dispensa de caução.
Nesse contexto, o Tribunal de origem não analisou as questões aduzidas
no recurso especial acerca dos arts. 300 do CPC e 10, VI, da

Lei n. 9.656/1998,
tampouco foram opostos embargos de declaração, sendo caso de aplicação
da Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA53801520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:40
Código de Controle do Documento: 7b90826a-1b7b-4e60-9231-2fe3e1f6062b

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53801520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:40
Código de Controle do Documento: 7b90826a-1b7b-4e60-9231-2fe3e1f6062b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.551.010 / SP
Número Registro: 2024/0017411-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10482474720228260576 22902084620228260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: EVILA CARLA CAMBUY CARVALHO FREITAS
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DOS SANTOS - SP417158
ELIAZAR VICENTE LINO JUNIOR - SP472269
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:11
Código de Controle do Documento: ecac236a-8c6b-4e90-a696-b563657c8c20

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:11
Código de Controle do Documento: ecac236a-8c6b-4e90-a696-b563657c8c20